Tribunal: TJES
Processo: 5003921-14.2022.8.08.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003921-14.2022.8.08.0000

PETIÇÃO CÍVEL (241)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA N.º 5003921-14.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA – SINFAIS

ADVOGADO: RODOLFO GOMES AMADEO - RJ 97514

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. INEXIGIBILIDADE FUNDADA EM MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STF. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA – SINFAIS contra Acórdão proferido pelo Tribunal Pleno que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a Decisão monocrática proferida pelo então Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Esta Decisão julgou improcedente a Impugnação à Execução oposta contra a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos autos da Ação Rescisória nº 0006397-86.2017.8.08.0000, ajuizada pelo Município de Vila Velha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no Acórdão embargado quanto à análise da competência funcional do Vice-Presidente do TJES para decidir impugnação à execução; (ii) estabelecer se o Acórdão deixou de enfrentar suficientemente a alegação de inexigibilidade do título executivo, fundada na posterior fixação da tese vinculante no Tema 994 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 226 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo atribui ao Vice-Presidente a competência funcional para o cumprimento das decisões cíveis proferidas em processos de competência originária do Tribunal, o que afasta a alegada nulidade por usurpação de competência das Câmaras Cíveis Reunidas.

O Acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de inexigibilidade do título, esclarecendo que a Decisão proferida na Ação Rescisória não tratou do mérito da competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho, tendo apenas reconhecido a prejudicialidade da demanda, diante da remessa dos autos à Justiça do Trabalho determinada pelo juízo de origem.

A fixação da tese no Tema 994 pelo Supremo Tribunal Federal não possui aptidão para infirmar a exigibilidade do título exequendo, pois este decorre da condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, e não da definição de competência jurisdicional.

Não há vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, sendo indevida a utilização dos Embargos de Declaração como meio de rediscussão do mérito já decidido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na fase de cumprimento de sentença, não é possível rediscutir matérias decididas no título judicial transitado em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é competente, por força do artigo 226 do Regimento Interno, para decidir impugnação ao cumprimento de decisão proferida em ação originária do Tribunal.

A decisão judicial que reconhece a prejudicialidade de Ação Rescisória por perda superveniente de objeto, com fundamento na remessa dos autos à Justiça do Trabalho, não configura título executivo judicial baseado em entendimento posteriormente considerado inconstitucional.

A fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral não torna inexigível título judicial transitado em julgado, cuja formação se deu sob fundamentos autônomos e distintos.

É incabível a utilização dos Embargos de Declaração para reexame do mérito do julgado, quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do TJES, artigos 52, I, “b” e “d”, e 226; Código de Processo Civil, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 2234858/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2352059/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no RHC 174999/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.10.2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.11.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA N.º 5003921-14.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA – SINFAIS

ADVOGADO: RODOLFO GOMES AMADEO - RJ 97514

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

V O T O

Conforme relatado, SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA – SINFAIS opôs RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 16526509), em face do ACÓRDÃO (ID. 16113773) proferido pelo Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, cujo decisum negou provimento ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pela Recorrente e, consequentemente, manteve a DECISÃO (ID. 5937230), proferida pelo então Vice-Presidente, o Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA que julgou improcedente a IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO (id 4693796) apresentada pelo ora Agravante contra a pretensão executiva manejada pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA para recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos autos da AÇÃO RESCISÓRIA nº 0006397-86.2017.8.08.0000.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta que o Aresto objurgado incorreu em omissão e contradição no exame das teses por ela deduzidas, afirmando que o julgado não teria apreciado de maneira adequada os argumentos relativos à suposta incompetência funcional da Vice-Presidência e à alegada inexigibilidade do título executivo.

Assevera que, à luz do artigo 52, inciso I, alínea “d”, do Regimento Interno, a competência para a execução de acórdãos proferidos em Ação Rescisória seria das Câmaras Cíveis Reunidas, de modo que essa questão não teria sido devidamente enfrentada.

Alega, ainda, que o Acórdão deixou de analisar, de forma suficiente, a tese de inexigibilidade, fundada na premissa de que a Decisão exequenda repousaria sobre interpretação posteriormente afastada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 994, o que, em sua ótica, atrairia a incidência do artigo 535, § 5º, do Código de Processo Civil.

De início, cumpre destacar que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

A propósito, trago à colação o Voto condutor do Aresto embargado:

Consoante relatado, SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA – SINFAIS interpôs AGRAVO INTERNO (id. 9270402), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da DECISÃO (id. 5937230) proferida pelo então Vice Presidente, Eminente Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, que julgou improcedente a IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO (id 4693796) apresentada pelo ora Agravante contra a pretensão executiva manejada pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA para recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos autos da AÇÃO RESCISÓRIA nº 0006397-86.2017.8.08.0000.

Irresignado, o Agravante sustenta, em preliminar, que a Vice-Presidência careceria de competência para o julgamento da matéria, sob o argumento de que, por força do artigo 52, inciso I, alíneas “b” e “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, as execuções dos Acórdãos proferidos em Ações Rescisórias devem tramitar perante as Câmaras Cíveis Reunidas.

Assim, pugna para que “seja declarada nula a r. decisão proferida pelo então Vice-Presidente deste E. Tribunal, que julgou improcedente a impugnação oposta (Id 5937230), haja vista que prolatada por juízo incompetente para o julgamento da impugnação oposta, devendo, por consequência, ser o processo redistribuído à um dos desembargadores que compõe o Segundo Grupo de Câmara Cíveis Reunidas para novo julgamento da impugnação oposta”.

No mérito, reitera os argumentos expendidos na impugnação à execução, sustentando a inexigibilidade do título executivo judicial.

Afirma que a presente Execução decorre de Decisão proferida em sede de Ação Rescisória, pela qual se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Ação Originária, em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha, cujo objeto era a cobrança de imposto sindical. Em razão dessa declaração de incompetência da Justiça Comum, sobreveio a condenação do Sindicato ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município de Vila Velha.

Todavia, sustenta o Agravante que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 994 da Repercussão Geral, firmou entendimento diametralmente oposto àquele adotado na Decisão exequenda, fixando a seguinte tese:

"Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário."

A
ssim, diante do pronunciamento vinculante da Suprema Corte, a Decisão proferida na Ação Rescisória, a qual atribuiu à Justiça do Trabalho a competência para a causa, revela-se, segundo o Agravante, materialmente inconstitucional, o que fulminaria a validade do título judicial executado.

Com efeito, eis o teor da DECISÃO agravada (ID. 5937230), ipsis litteris:

DECISÃO

Cuida-se de impugnação ao cumprimento de decisão, por meio da qual pretende, o Sindicato dos Servidores e Funcionários Ativos e Inativos da Câmara e Prefeitura Municipal de Vila Velha - SINFAIS (id 4693796), refutar a pretensão executiva manejada pelo Município de Vila Velha para recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos autos da ação rescisória nº 0006397-86.86.2017.8.08.0000.

Para tanto, assevera: a) a inexigibilidade do título executivo, diante da modificação de entendimento jurisprudencial em relação a matéria debatida nos autos da ação rescisória; b) inaplicabilidade do índice INPC para fins de correção do crédito executado.

O exequente se manifestou pela rejeição da impugnação apresentada. (id 4703839).

Pois bem.

De início, afasto a alegada inexigibilidade do título executivo, uma vez que não cabe ao juízo da execução alterar os parâmetros do título judicial, ainda que o objetivo seja adequá-los a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no regime da repercussão geral.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente da Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp n. 1.861.550/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 4/8/2020.)

Além disso, denota-se que o impugnante, apesar de alegar erro no cálculo apresentado pelo exequente, não indicou o valor que entende correto, conforme exigido pelo § 4º do art. 525 do Código de Processo Civil1.

Não bastasse, verifica-se que o índice de correção aplicado pelo exequente encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser corrigida monetariamente desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, pelo índice INPC/IBGE”. (EDcl na AR n. 5.869/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Do exposto, julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de acórdão.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519 do STJ.2

Intimem-se.

Vitória-ES., 04 de setembro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES

1Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

2 “No caso, revela-se acertado o afastamento da verba sucumbencial, porquanto não são cabíveis honorários advocatícios pelo fato da rejeição à impugnação, consoante a Súmula n. 519/STJ, ressalvando-se à parte exequente pleitear a fixação dos honorários do cumprimento de sentença.” (AgInt no REsp n. 2.034.911/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Ex positis, no que pertine à hipótese em vertente, cumpre afastar, de plano, a alegação de incompetência desta Egrégia Vice-Presidência para o julgamento da matéria.

Embora o artigo 52, inciso I, alíneas “b” e “d”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça disponha que compete às Câmaras Cíveis Reunidas processar e julgar, respectivamente, as Ações Rescisórias de seus Acórdãos e a execução das sentenças nelas proferidas, tal disposição deve ser interpretada de forma sistemática e em consonância com o artigo 226 do mesmo diploma regimental, o qual dispõe:

“Art. 226 - O cumprimento das decisões cíveis proferidas pelo Tribunal de Justiça, em processos de sua competência originária, competirá ao Vice-Presidente do Tribunal, na forma do art. 59, inciso XI, do RITJES.”

Destarte, ainda que a execução em apreço tenha por título executivo a Decisão proferida, no âmbito do Egrégio Segundo Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas, nos autos de Ação Rescisória, e deva, por conseguinte, tramitar sob a supervisão da Secretaria das Câmaras Cíveis, é certo que a competência funcional para processar e decidir as matérias relativas ao Cumprimento da Decisão Exequenda é atribuída à Vice-Presidência deste Tribunal, consoante expressa disposição regimental.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. ART. 226 DO RITJES . VICE-PRESIDÊNCIA. Precatório. Retenção de imposto de renda. Ilegalidade reconhecida . Pedido de liberação dos valores. Acórdão pendente de trânsito em julgado. Provisoriedade. Vedação do § 2º do art. 7º da lei nº 12.016. RISCO DE DANO AO PODER PÚBLICO. Recurso desprovido . 1) Nos termos do art. 226 do RITJES, o cumprimento das decisões cíveis proferidas pelo Tribunal de Justiça, em processos de sua competência originária, competirá ao Vice-Presidente do Tribunal, na forma do art. 59, inciso XI, do RITJES. 2) Conforme disposto no § 3º do art. 14 da Lei nº 12.016/09, a sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. 3) O levantamento de valores retidos a título de imposto de renda exige o trânsito em julgado do provimento obtido no mandado de segurança, por se tratar de caso em que vedada a concessão de liminar e, por conseguinte, incabível a execução provisória. 4) Ainda que controvertida pelas partes a exigência de precatório na hipótese, matéria a ser enfrentada no momento adequado, eventual levantamento da quantia ensejaria risco de dano, haja vista o perigo de irreversibilidade em detrimento da Fazenda Pública, notadamente diante da ausência de contragarantia, bem como levando em conta a admissão de recurso especial aviado pelo Estado do Espírito Santo, objetivando impugnar o acórdão exequendo (REsp nº 1900807/ES), o qual se encontra pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça . 5) Recurso desprovido. ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 04 de março de 2021. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR

(TJ-ES - AGR: 00247617220188080000, Relator: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Data de Julgamento: 04/03/2021, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 21/05/2021)

Com efeito, resta induvidoso que inexiste qualquer nulidade na Decisão agravada, eis que prolatada pelo juízo competente para o julgamento da impugnação oposta, notadamente, porque sequer restou apontado prejuízo manifesto na hipótese sub examem, prevalecendo, neste aspecto o princípio segundo o qual pas de nulité sans grief ou seja, não há nulidade sem prejuízo.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito.

Conforme visto, defende o Agravante que a Decisão exequenda padece de vício de inconstitucionalidade material, porquanto teria atribuído à Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar demanda cujo objeto versava sobre contribuição sindical de servidores públicos estatutários, em contrariedade à orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 994 da Repercussão Geral, cuja tese fixada estabelece que:

Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário.

A partir dessa premissa, sustenta o Agravante que a Decisão proferida em sede de Ação Rescisória, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho, teria se fundado em entendimento posteriormente declarado inconstitucional, o que, por consequência, tornaria inexigível o título judicial formado atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na Decisão exequenda.

Com efeito, consoante se depreende dos autos, a Decisão exequenda, prolatada nos autos da Ação Rescisória, ao contrário do que sustenta o Recorrente, não adentrou o mérito quanto à definição da Justiça competente para a cobrança das contribuições sindicais dos servidores públicos municipais.

O que se extrai da referida Decisão é que a Ação Rescisória foi julgada prejudicada, em razão do reconhecimento, de ofício, da incompetência da Justiça Comum, pelo próprio magistrado de primeiro grau, o qual determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

No aspecto, cumpre esclarecer que, conforme consignado na Decisão exequenda, a AÇÃO DE COBRANÇA fora inicialmente proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA E DA PREFEITURA DE VILA VELHA – SINFAIS, perante o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, contra o MUNICÍPIO DE VILA VELHA, com o objetivo de compelir o ente público ao repasse da contribuição sindical anual referente ao ano de 2010. A sentença de mérito foi proferida em 19 de março de 2012, julgando procedente o pedido e condenando o Município ao repasse dos valores descontados e não transferidos ao sindicato.

Com o início da fase executiva, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA ajuizou AÇÃO RESCISÓRIA visando à desconstituição do título executivo judicial, sustentando a incompetência material da Justiça Comum para o julgamento de ações atinentes à cobrança do imposto sindical.

Sucede, contudo, que antes do julgamento do mérito da referida Ação por este Egrégio Tribunal de Justiça, o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, determinando, em 18 de maio de 2017, a remessa do feito à Justiça do Trabalho, diante da natureza da controvérsia.

A Justiça Laboral, por sua vez, também reconheceu a sua competência para o julgamento da referida Ação de Cobrança, dando regular prosseguimento ao feito, inclusive com o julgamento e execução das contribuições sindicais objeto da controvérsia.

Nesse contexto, impende colacionar o trecho da Decisão exequenda em que se reconhece a prejudicialidade da Ação Rescisória frente à remessa dos autos à Justiça do Trabalho, in verbis:

Inicialmente destaca-se que em 05/02/2010 foi ajuizada ação ordinária pelo Sindicato dos Servidores Públicos Ativos e Inativos da Câmara e da Prefeitura de Vila Velha (SINFAIS) em face do Município de Vila Velha, buscando o repasse dos valores da contribuição sindical anual, referente ao ano de 2010.

Em 19/03/2012 foi proferida sentença pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha julgando procedente o pedido inicial e condenando o Município ao repasso do valor da contribuição sindical descontada e não repassada ao sindicato, referente ao ano de 2010.

Interposto recurso de apelação, foi negado provimento ao apelo e, em sede de remessa necessária, reformou-se parcialmente a sentença, para declarar o Município apelante isento do pagamento das custas processuais remanescentes. Retornado o feito ao primeiro grau, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença.

Em 16/03/2017 o requerente ajuizou a presente ação rescisória e, em 18/05/2017, o magistrado chamando o feito à ordem, reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda e, via de consequência, determinou a remessa dos autos a uma das Vatas da Justiça do Trabalho.

Em consulta ao sítio eletrônico da Justiça do Trabalho, observo que em 29/11/2018 foi proferida sentença nos autos nº 0001807-57.2017.5.17.0003, na qual o magistrado tratou acerca da competência material da Justiça Especializada para julgar a matéria, e, ao final julgou a ação ordinária. Vejamos o trecho dispositivo da sentença:

(...) Diante do exposto, nos autos da ação proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - ES em face de MUNICÍPIO DE VILA VELHA, julgo os pedidos iniciais PROCEDENTES EM PARTE para condenar o réu a efetuar o repasse/pagamento ao autor dos valores relativos à contribuição sindical dos servidores municipais do ano de 2010, bem como a pagar honorários advocatícios.

Observa-se, então, que esta Justiça Estadual declarou a sua incompetência absoluta, remetendo todo o feito à Justiça do Trabalho, o qual ganhou a numeração 0001807-57.2017.5.17.0003. Destaca-se, o título executivo formado por esta Justiça Estadual não é mais aqui executado.

Deste modo, observo que não há que se falar em rescindir o título executivo formado em razão da incompetência material da Justiça Comum para apreciar a presente ação de cobrança, uma vez que a referida questão fora devidamente analisada pelo magistrado de primeiro grau, o qual já se declarou incompetente.

Salienta-se que a Justiça Especializada, conforme andamento processual e despachos/decisões/sentenças disponibilizadas em seu sítio eletrônico, realizou nova instrução da ação de conhecimento , proferindo nova sentença condenatória e não decisão em fase executiva, como aduziu o requerente em sua réplica.

Deste modo, não há sequer a possibilidade de dupla execução, uma vez que, como já ressaltado, os autos não mais se encontram nesta Justiça Comum, sendo a questão inteiramente analisada na Justiça do Trabalho nos autos nº 0001807-57.2017.5.17.0003.

Portanto, como o objeto do recurso era a rescisão de acórdão em razão da incompetência material deste juízo para julgar o feito, observo que houve nítida perda do objeto, impondo, deste modo, a extinção da presente demanda.

Por todo o exposto, julgo prejudicado a ação rescisória , na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Diante desse cenário, impende reforçar que a Decisão exequenda, em nenhum momento, enfrentou a questão relativa à definição da competência jurisdicional para o processamento e julgamento das ações destinadas à cobrança das contribuições sindicais de servidores públicos. Limitou-se, isto sim, a reconhecer a prejudicialidade da Ação Rescisória, à medida que não subsistia título judicial a ser desconstituído, notadamente em razão da remessa integral dos autos à Justiça do Trabalho.

Com efeito, embora tenha reconhecido a perda superveniente do objeto da Ação Rescisória, a decisão exequenda atribuiu ao ora Agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, em virtude do ajuizamento da ação de conhecimento originária perante juízo materialmente incompetente, como se depreende do seguinte trecho:

Discute-se quem deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios na presente ação rescisória.

Realizando o devido relato do feito, observo que no ano de 2010 o Sindicato ajuizou ação ordinária em face do Município pleiteando o pagamento da contribuição sindical referente àquele ano. A demanda foi julgada procedente em 2012 sendo a sentença mantida no mérito por este Tribunal.

O Município em 16/03/2017 ajuizou a presente ação rescisória neste Tribunal e, paralelamente, iniciado o cumprimento de sentença em primeiro grau, o magistrado acolheu os argumentos expostos em impugnação à execução do Município e em 18/05/2017 declarou a incompetência absoluta da Justiça Estadual no feito frente a EC 2004 , remetendo os autos à Justiça do Trabalho.

Assim em 05/02/2019 proferi decisão monocrática nesta Ação Rescisória julgando-a prejudicada.

Ora, observando as decisões acerca da competência para o processamento da ação ordinária, resta claro a aplicação do art. 114, inciso III da CF, o qual foi incluído pela Emenda Constitucional 45 do ano de 2004, ou seja, seis anos antes do ajuizamento do feito originário.

Assim, não há que se falar que não se pode imputar ao sindicato a responsabilidade pelo ajuizamento em justiça incompetente.

Portanto, na esteira da jurisprudência do STJ, sob o princípio da causalidade, o erro pela tramitação do feito na Justiça Estadual e consequente ajuizamento da Ação Rescisória foi do SINFAIS.

Logo, pelo princípio da causalidade, o ônus de sucumbência desta ação rescisória deve cair sob o SINFAIS.

Por fim, saliento que o ajuizamento da presente rescisória e apresentação de impugnação à execução com os mesmos argumentos pelo Município não é capaz de afastar a responsabilidade do sindicato pelo ajuizamento de ação em justiça incompetente.

Pelo exposto, conheço o presente recurso, dando-lhe parcial provimento para sanar a nulidade apontada, mas sem conceder-lhe efeitos modificativos.

Ressalte-se que a incompetência da Justiça Comum foi, à época, expressamente acolhida pelo Agravante, que anuiu com o regular processamento e execução do crédito referente às contribuições sindicais no âmbito da Justiça Laboral. Não há, nos autos, qualquer indicativo de insurgência por parte do Agravante quanto à tramitação da ação de conhecimento ou à execução do crédito na Justiça do Trabalho. Ao revés, constata-se que o próprio Agravante reconheceu a competência daquela jurisdição e lá promoveu a execução de seu crédito.

Destarte, ao revés do que se intenta fazer crer, eventual posicionamento superveniente do Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de afirmar a competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento de ações versando sobre contribuições sindicais de servidores públicos, não possui o condão de infirmar a exigibilidade do título executivo em debate, cuja origem remonta à aplicação do princípio da causalidade no contexto da extinção, sem resolução de mérito, da Ação Rescisória.

Assim, a alegação de inexigibilidade fundada em mudança de entendimento jurisprudencial não se sustenta frente ao contexto delineado acima.

Frisa-se que na esteira do entendimento consagrado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, uma vez constituído o título e proferido o trânsito em julgado, não se admite a reabertura da discussão sobre o mérito da causa na fase de cumprimento de sentença, por implicar grave violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO . OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, visto que presente a dialeticidade recursal, apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada ( AgInt nos EDcl no REsp 1 .954.816/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022). 3 . Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2234858 MG 2022/0336713-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO . DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. ALEGAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. QUESTÕES DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA . 1. "O juízo de liquidação pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada" (AgInt no REsp 1.599.412/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe de 24/2/2017) . 2. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Agravo interno a que nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2352059 SP 2023/0138562-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024)

Isto posto, conheço do presente recurso de Agravo Interno, mas nego-lhe provimento, mantendo incólume a Decisão agravada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Com efeito, cumpre asseverar que a despeito de alegar a existência de vícios no julgamento, a Recorrente, a bem da verdade, pretende o revolvimento da matéria já explicitamente veiculada no Acórdão combatido, o que, em sede de Aclaratórios revela, de plano, a impropriedade da via
.

Nesse sentido, conforme se infere dos trechos anteriormente transcritos, este Egrégio Tribunal Pleno foi categórico ao consignar a competência funcional desta Egrégia Vice-Presidência para o cumprimento das Decisões proferidas pelo Tribunal, a qual decorre, de maneira direta e inequívoca, do artigo 226 do Regimento Interno, não subsistindo qualquer ponto omisso que reclamasse ulterior integração.

A Decisão embargada firmou entendimento no sentido de que o artigo 226 do Regimento Interno, ao atribuir ao Vice-Presidente o cumprimento das Decisões cíveis proferidas por este Tribunal, assume primazia normativa, porquanto se qualifica como regra especial destinada a reger, com precisão e exclusividade, a fase executiva das decisões oriundas da Corte.

Cumpre assinalar, ademais, que a Decisão embargada, ao repelir a alegação de nulidade, assentou, com absoluta correção técnica, que não se pode cogitar de vício processual quando ausente prejuízo concreto.

Ainda que a competência discutida ostente natureza funcional, não se presume a nulidade sem a demonstração de dano efetivo, pois, consoante entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo”
(STJ - AgRg no RHC: 174999 AL 2023/0000122-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023)

Assim, não há qualquer contradição a ser sanada.

Ato contínuo, denota-se do Voto condutor do Acórdão embargado, que o Egrégio Tribunal Pleno enfrentou a matéria atinente à alegada inexigibilidade do título executivo modo amplo e suficiente, deixando assente que a Decisão proferida na Ação Rescisória não adentrou o mérito da competência material da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum, limitando-se a reconhecer a prejudicialidade da demanda em razão da remessa dos autos à Justiça do Trabalho determinada pelo Juízo de origem, o que, inclusive, não foi objeto de discordância pelo Recorrente à época.

À luz do quadro delineado, não há falar em título lastreado em interpretação posteriormente declarada incompatível com a Constituição Federal. O que se verifica, na realidade, é a imposição de honorários fundada no princípio da causalidade, cuja aplicação não foi afastada pelo Tema 994, uma vez que tal precedente não guarda relação direta com a matéria tratada nos presentes autos, porquanto, reforça-se, a Decisão proferida na Ação Rescisória não adentrou o mérito da competência material da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum.

Desta maneira, inexistindo qualquer vício no Decisum objurgado, evidente, in casu, considerando o teor dos presentes Embargos de Declaração, a intenção procrastinatória da Recorrente.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de Recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na Decisão objurgada.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.

1. O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,
não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).”

(STJ - EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o preclaro Relator.

Acompanho o eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração e a eles

NEGAR PROVIMENTO
.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.